Tribunal: TCU
Processo: 008.610/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Não disponibilização, por transparência ativa, dos dados abertos do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI); seja determinado ao órgão/entidade que seja responsável pelo armazenamento desses dados, e à CGU que, no prazo de trinta dias, realizem a abertura completa e disponibilização, mediante transparência ativa, da base de dados do Sistema de informações de Óbitos, em formato aberto, não proprietário e legível por máquina (*.csv, *.ods, etc) (art. 8o, §3o, II e III da Lei Federal 12.527/2011 e art. 24, IV e V da Lei Federal 12.965/2016).

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possível falta de disponibilização, por transparência ativa, dos dados abertos do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi), de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e custodiado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). Considerando que a Lei de Acesso à Informação (LAI) assegura o direito fundamental de acesso à informação e tem como diretriz a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, bem como assegura a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, estabelecendo que o tratamento destas informações deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas; Considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) visa proteger os dados pessoais, em especial aqueles considerados sensíveis, e tem como fundamentos, dentre outros, o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; Considerando que, a partir da vigência da Lei 14.382/2022, a competência por disciplinar o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), que abrange os dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), é da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça; Considerando que, nos termos do Decreto 10.046/2019, que dispõe sobre a governança do compartilhamento de dados, tal competência implica o exercício de autoridade e controle inerentes ao papel de gestor de dados, enquanto o exercício da atividade registral pelas serventias implica atribuições quanto à operação, à administração e à preservação, inerentes ao papel de custodiante de dados; Considerando que cabe ao gestor dos dados indicar quais deles estariam sujeitos à restrição de acesso e quais seriam públicos, justificando essa escolha ao especificar quais dispositivos da legislação garantem tal divulgação ou a limitam, e por qual prazo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, realizar as recomendações contidas no item 1.9., de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 107-109), assim como ordenar o monitoramento pela AudTI das recomendações e encaminhar cópia desta deliberação e da peça 107 ao Comitê Gestor do Sistema Nacional de Registro Civil (CGSirc), à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.610/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.544/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.9. Recomendar à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.9.1. classifique formalmente quanto ao grau de confidencialidade as informações contidas na base de dados do Sirc (Anexo I da Resolução - CGSirc 8, de 2 de dezembro de 2021), indicando quais são públicas, quais são pessoais e, entre as que são pessoais, quais se referem à vida privada, intimidade, honra e imagem das pessoas, estipulando prazo de restrição, bem como quais informações estão sujeitas a outras hipóteses legais de restrição de acesso, publicando o resultado dessa classificação em seu portal; 1.9.2. avalie a viabilidade de autorizar a abertura dos dados do Sirc sobre nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos, ainda que sejam pessoais, por meio de recursos para anonimização dos dados ou a supressão de alguns campos que permitam a identificação dos titulares dos dados, considerando o disposto no art. 12 da Lei 13.709/2018.